Tribunal: STF
Processo: RHC 189570
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edi Carlos Silva de Andrade, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 466.521/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Sustenta o recorrente, em síntese, a aplicação do postulado da insignificância, uma vez que o recorrente “somente trazia consigo de forma ilícita, a quantia ínfima de R$ 50,81”, o que seria insignificante aos olhos do direito penal. 
    Esclarece a defesa, ainda, que é
    “possível reconhecer a bagatela para réus reincidentes ainda que pontualmente ” 
    Requer o provimento do recurso “para conceder a ordem de habeas corpus e absolver o paciente da acusação de furto, com base na atipicidade material da conduta, em face do princípio da insignificância”.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSA ASSINATURA E FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não preenche o agravante os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, em que pese o reduzido valor do bem furtado, por ser o réu multirreincidente em crime patrimonial (AgRg no AREsp n. 1.073.572/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/4/2018). 
    2. Agravo regimental improvido.”
    Essa é a razão pela qual se insurge o recorrente no presente feito. 
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, entendo não ser possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada, pois, conforme se infere dos autos, o paciente é multireincidente específico.
    Essa circunstância obsta a aplicação do princípio da insignificância, pois, segundo o entendimento consolidado da Corte,
    “a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).” (RHC nº 122.332/MG, Primeira Turma, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/8/20).
    Perfilham esse entendimento: HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14.
    Essa é exatamente a hipótese dos autos, pois, consoante destacou o Superior Tribunal de Justiça, no aresto impugnado, “não preenche o agravante os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, em que pese o reduzido valor do bem furtado, por ser o réu multirreincidente em crime patrimonial”.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente